Tribunal: TJPA
Processo: 0033962-76.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033962-76.2007.8.14.0301

APELANTE: ANA CARLA PINTO MARQUES PINHEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033962-76.2007.8.14.0301

APELANTE: ANA CARLA PINTO MARQUES PINHEIRO

APELADO(A): MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. RAZOABILIDADE E PROTEÇÃO À SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Município de Belém, autorizando a demolição e o fechamento de um portão de acesso secundário à Alameda Rodrigues Pinajé, construído pela apelante sem prévio alvará de licenciamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ausência burocrática de alvará justifica a ordem de demolição de um acesso individual a uma alameda fechada, frente à situação de vulnerabilidade de moradora idosa e às deficiências infraestruturais de sua via principal; e

III. Razões de decidir

3. O exercício do poder de polícia e a exigência de licenças para edificação são irrenunciáveis para o ordenamento urbano. Todavia, a demolição é medida excepcional que não deve ser imposta de forma inflexível perante a mera ausência de alvará formal quando não há prova de dano estrutural ou risco ao bem-estar coletivo.

4. A utilização do acesso secundário à alameda (logradouro dotado de guarita e proteção privada) consubstancia estrita medida de segurança adotada por pessoa idosa, visando resguardar sua integridade física diante do histórico de alagamentos, falta de iluminação e violência em sua rua principal de acesso.

5. O sistema normativo e a jurisprudência desta Corte já pacificaram que o direito à segurança permite o controle e fechamento integral de vias denominadas "ruas sem saída", flexibilizando o rigor urbanístico (Lei Municipal nº 9.353/2018). Pelo primado da razoabilidade, se o ordenamento jurídico tolera medidas amplas de proteção coletiva no logradouro, configura excesso de rigor e desproporcionalidade punir a manutenção de um acesso individual de impacto mitigado, baseando-se estritamente na falta pretérita de alvará.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Sentença reformada
in totum
para julgar totalmente improcedente o pedido exordial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11, e art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 7.400/1988, art. 77, I; Lei Municipal nº 9.353/2018, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0836135-20.2019.8.14.0301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0836219-21.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANA CARLA PINTO MARQUES PINHEIRO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Conhecimento de Rito Ordinário
.

Historiando os fatos, a parte autora, Município de Belém, ajuizou a presente demanda judicial aduzindo que, a partir de levantamento consubstanciado no Parecer Técnico nº 023/2005 da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), constatou uma infração às posturas municipais no imóvel de propriedade da parte ré, situado na Travessa Apinagés, Bairro Batista Campos.

A municipalidade argumentou que houve a instalação de um portão de estrutura metálica nos fundos da referida residência, criando um acesso indevido para a Alameda Rodrigues Pinajé, sem a prévia e imprescindível aprovação de projeto ou emissão de alvará de licença de construção.

Requereu, liminarmente, a cominação de multa diária para compelir o fechamento do acesso e, no mérito, a condenação da requerida à demolição ou desfazimento da obra tida por irregular.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto e tudo o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para autorizar a municipalidade a proceder o fechamento da porta em tela às expensas do autor. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. Considerando a simplicidade probatória e o tempo de trâmite do feito, arbitro honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Custas e honorários com o demandado.".

Inconformado, a
ANA CARLA PINTO MARQUES PINHEIRO
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a apelante estruturou tese alegando que a decisão singular carece de razoabilidade e destoa da lógica fática, pois a manutenção da abertura daquele portão obedece a uma premissa fundamental de segurança e subsistência. Articulou que a criação da passagem secundária em direção à Alameda Rodrigues Pinajé — logradouro este fechado e dotado de vigilância particular custeada solidariamente pelos vizinhos — originou-se unicamente da grave omissão do Poder Público Municipal em prover níveis mínimos de iluminação, saneamento básico e proteção policial na frente do seu imóvel (Travessa Apinagés), asseverando tratar-se de um encravamento relativo do imóvel justificado pelo iminente risco à integridade física sua e de suas filhas.

Somado a isso, argumentou a total ausência de prejuízo ao bem-estar coletivo, visto que a edificação (portão) subsiste harmoniosamente no local há mais de vinte e oito anos com a expressa anuência da vizinhança da referida alameda, configurando manifesto excesso e desproporcionalidade a ordem de demolição imposta pelo magistrado tão somente com arrimo na falta burocrática de licença municipal, a qual classifica como falha administrativa sanável que não justifica a medida extrema chancelada na sentença.

Em tese subsidiária, a recorrente refutou frontalmente a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de dez mil reais, expondo que penalizá-la financeiramente com tamanha severidade pela longevidade de uma lide que se arrastou por duas décadas sem a sua concorrência culposa viola frontalmente a equidade, ainda mais frente à ausência de complexidade material do feito.

Diante de todas as arguições, a apelante finalizou com o pedido de conhecimento e provimento do recurso para julgar a ação originária totalmente improcedente, garantindo a manutenção de sua porta nos fundos ou, sucessivamente, que haja a minoração contundente da verba honorária arbitrada para o valor de mil reais, observando sua hipossuficiência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O ente municipal rechaçou as premissas formuladas, sustentando que a ausência de alvará de construção da Prefeitura implica presunção legal e absoluta de irregularidade clandestina, incidindo frontalmente no que veda o Código de Posturas e a Lei de Edificações do Município de Belém.

Argumentou ainda que as teses pautadas na suposta anuência de vizinhos, no lapso temporal contínuo da obra e na ausência momentânea de prejuízos não têm o condão de legitimar e eternizar a afronta à legislação urbanística, enfatizando o seu poder-dever irrenunciável na ordenação do solo e preservação dos espaços comuns pelo primado do interesse público sobre o interesse particular da apelante.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Expondo sua linha argumentativa, a Procuradoria de Justiça aduziu a incontroversa ausência de licenciamento da obra efetuada, sublinhando que o pleito do Município configura o escorreito exercício de seu poder de polícia administrativa.

Em sede de sustentação oral anexado nos autos, a defesa da apelante reiterou o pedido de reforma da sentença, pautando-se, primordialmente, no princípio da razoabilidade. O causídico realizou um desabafo na condição de cidadão, destacando a desproporcionalidade da atuação municipal em gastar dinheiro público e litigar por quase vinte anos para o fechamento de uma simples porta de residência preexistente há décadas, mormente frente aos problemas urbanísticos crônicos e graves enfrentados pela cidade, como saúde precária e esgoto a céu aberto.

Enfatizou que o acesso secundário consubstancia estrita medida de segurança para a moradora idosa, visto que a via principal padece de falta de iluminação pública e sofre com inundações severas que impossibilitam o trânsito seguro em dias de chuva. Reafirmou não haver qualquer prova de prejuízo ou risco à coletividade advindo da construção, inserida em uma vila particular com vigilância paga.

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para autorizar a municipalidade a proceder o fechamento da porta em tela às expensas do autor, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

-Da gratuidade da Justiça

Inicialmente, acolho o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado pela apelante. A legislação processual civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ademais, a recorrente demonstrou cabalmente nos autos a sua condição de vulnerabilidade financeira, encontrando-se com suas economias bloqueadas por força de outra demanda judicial, dependendo de auxílio para a sua subsistência.

Sendo assim, defiro a gratuidade da justiça.

Mérito

Adentrando ao mérito da lide, cumpre registrar, de plano, que esta Relatoria não desconhece a importância de expedição prévia de Alvará de Licenciamento de Construção para a realização de obra no espaço urbano, tampouco ignora a relevância do regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública. É inquestionável o dever primário do Município de Belém de fiscalizar e ordenar o uso e a ocupação do solo, resguardando, por meio da exigência de licenças, os padrões mínimos de segurança, higiene, mobilidade e a fisionomia da cidade em prol de toda a coletividade.

A pretensão exordial do Município de Belém, que restou acolhida pelo Juízo singular, alicerçou-se estritamente nesse escorreito viés de fiscalização abstrata, pugnando pela demolição e fechamento de um portão de acesso secundário erguido pela apelante nos fundos de sua residência, com saída para a Alameda Rodrigues Pinajé, sob o singelo argumento de se tratar de obra clandestina executada sem o prévio alvará (violação ao art. 77, I, da Lei Municipal nº 7.400/88).

Contudo, a despeito da validade da norma urbanística genérica, a análise detida dos contornos fáticos deste processo, sob o feixe de luz da Constituição, revela que a sentença recorrida merece reforma integral, por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste ponto, invoco o raciocínio pautado em recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: os feitos de n° 0836135-20.2019.8.14.0301 e n° 0836219-21.2019.8.14.0301, respectivamente, de relatoria do des. Jose Maria Teixeira do Rosario e des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. FECHAMENTO DE RUA. AS RUAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO SÃO RUAS SEM SAÍDA. MOLDES PRECONIZADOS NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 9.353/2018. PERMISSÃO LEGAL DO FECHAMENTO DAS VIAS ASSIM DENOMINADAS, DESDE QUE, NÃO TENHAM CONTINUIDADE EM MALHA VIÁRIA NA OUTRA EXTREMIDADE COMO IN CASU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na origem, se trata de um Mandado de Segurança, impetrado pelos Agravados, com pedido de liminar, impetrada com objetivo de manterem as ruas das alamedas 09 e 10 localizadas no Conjunto Maguari da Rodovia Augusto Montenegro, km. 07, sem saída, salvaguardadas por portões. A liminar e a concessão da segurança foram concedidas pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém-Pará.

2. Cinge-se a questão à análise acerca da constitucionalidade da Lei Municipal 9.353/2018 quando contraposta ao artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal.

3. Importante reiterar que a via pública sofre restrição apenas de passagem de veículos e não de pedestres, não se podendo considerar a existência de violação ao direito de locomoção, o qual, registre-se, não é absoluto e deve ser conciliado com outros, como o da segurança (art. 5º, caput, da Constituição Federal).

4. Concluo, portanto, que há constitucionalidade na Lei Municipal nº 9.353/2018 e não desrespeita o que é previsto no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal e sendo assim não merece reparos a decisão monocrática agravada, eis que amparado nas disposições legais regulamentadoras e em entendimento jurisprudencial pacífico neste Tribunal e na jurisprudência pátria.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0836135-20.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALAMEDA SEM SAÍDA. FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI MUNICIPAL 9353/2018. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DO PORTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

1. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a matéria em discussão não se enquadra em demanda coletiva para que seja atendida a remessa à 5.ª Vara da Fazenda.

2. Mantida a sentença de concessão da segurança para impedir, preventivamente, ordem de retirada de portões em rua sem saída e, assim, permitir que os moradores das alamedas 27 e 28 do Município de Belém permanecessem com os portões na entrada de suas alamedas, alameda sem saída, com arrimo na Lei Municipal 9.353/2018, art. 1º.

3. No que tange à alegação de infringência do direito de ir e vir garantido na Carta Magna (Art. 5º, XV), vejo claramente a improcedência do argumento, pois as alamedas onde foram instalados os portões de entrada para o controle do acesso ao público em geral não se trata de uma rua de livre circulação para a movimentação de pedestres ou veículos. Em resumo, não dá acesso a outras ruas, nem a nenhum logradouro de utilidade púbica, pois serve apenas aos moradores das referidas alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, localizado no KM 7,5, onde não consta nenhum bem público destinado ao uso da população em geral.

4. Logo, tendo em vista a perfeita subsunção da situação fática à definição de logradouro público com características de rua sem saída e às exigências contidas na legislação de regência para o fechamento, há de reconhecer a ilicitude do ato que proíbe ou determina a retirada dos portões de fechamento para controle de acesso nas alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, localizado no KM 7,5.

5. Recursos CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836219-21.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023 )

Nestes feitos, a 2ª Turma de Direito Público desta Corte, consolidou o entendimento de que é perfeitamente lícito o fechamento integral de vias públicas com características de "ruas sem saída" (alamedas) por meio de portões e cancelas, visando justamente resguardar a segurança dos moradores frente à criminalidade urbana. Nestes precedentes, o Tribunal assentou que o irrenunciável poder de polícia municipal de organizar o trânsito e o direito genérico à livre circulação (art. 5º, XV, da CF) devem ceder espaço à proteção primordial da vida e da segurança destas comunidades restritas.

No primeiro processo mencionado, o desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosário firmou o entendimento de que não há violação ao direito de ir e vir, pois a restrição de acesso recai sobre uma via que serve estritamente aos moradores locais e não abriga nenhum bem público de utilidade para a população em geral, mantendo a proteção conferida pela lei local.

Por sua vez, no segundo processo, o Desembargador Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto fundamentou que as vias em questão se enquadram perfeitamente no conceito de "ruas sem saída", cuja instalação de portões é expressamente autorizada pela Lei Municipal nº 9.353/2018. Como a rua não dá acesso a outros logradouros, a ordem da Prefeitura para remoção dos portões foi declarada ilícita.

Sob essa ótica, os respeitáveis precedentes desta Egrégia Corte evidenciam, de forma acertada, que a tutela da segurança pública tem justificado a adoção de medidas legítimas de controle de acesso em alamedas. Seguindo essa mesma premissa, a manutenção de um portão de acesso individual — providência de impacto mitigado e que sequer interfere no trânsito local — mostra-se plenamente harmônica com a finalidade protetiva já reconhecida por este Tribunal. Destarte, a determinação de demolição, pautada estritamente em uma irregularidade formal (ausência de alvará pretérito), acaba por impor um gravame desproporcional à apelante, moradora idosa que busca resguardar sua incolumidade física ante as condições adversas de sua via originária. O desfazimento da obra, nesse contexto peculiar, representaria um excesso de rigor que desborda dos limites da razoabilidade.

No caso em tela, o portão existe de forma pacífica no local há mais de vinte e oito anos sem que a municipalidade tenha trazido aos autos qualquer prova técnica de dano estrutural, risco iminente ou prejuízo suportado pelos moradores locais. Pelo contrário, as provas carreadas demonstram que a abertura e a manutenção desse acesso obedecem a uma premissa fundamental de segurança e estrita sobrevivência da apelante.

O acesso originário do imóvel, localizado na Travessa Apinagés, apresenta crônicos problemas de infraestrutura e abandono pelo próprio ente público, padecendo de total falta de iluminação noturna, sofrendo inundações severas em períodos de chuva e concentrando elevados índices de criminalidade, o que inviabiliza o trânsito seguro de qualquer cidadão. Somado a isso, é imperativo sopesar a condição pessoal da apelante, uma senhora idosa beirando os 60 (sessenta) anos de idade. Obrigá-la a utilizar exclusivamente uma via escura, perigosa e alagadiça configura uma sujeição iminente a riscos à sua própria integridade física.

Foi justamente para mitigar essa grave vulnerabilidade que a apelante passou a utilizar o acesso dos fundos voltado para a Alameda Rodrigues Pinajé. Trata-se de logradouro que funciona faticamente como uma "vila fechada", dotada de guarita e serviço de segurança particular costeado solidariamente pelos próprios moradores ali residentes, atuando a recorrente, inclusive, como condômina contribuinte.

Diante de tais considerações, prestigiando a proteção à segurança e à vida já reconhecida por esta Egrégia Corte em situações análogas, impõe-se a reforma integral da sentença objurgada. Afasta-se, assim, a ordem demolitória, bem como adequa-se a imposição dos ônus sucumbenciais, invertendo-os em desfavor da municipalidade ante a sucumbência de seu pleito exordial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ana Carla Pinto Marques Pinheiro, reformando
in totum
a sentença de primeiro grau para julgar
totalmente improcedente
o pedido formulado na Ação de Nunciação de Obra Nova pelo Município de Belém, garantindo à apelante o direito de manutenção do seu portão de acesso à Alameda Rodrigues Pinajé, nos termos da fundamentação.

Em consequência da reforma da sentença e da sucumbência integral do ente municipal, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelante.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2026